Tribunal: TJES
Processo: 0005948-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005948-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL ESTEBAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza grave. Fratura no maxilar. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Raul Esteban Pereira contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, qualificada pela violência doméstica (art. 129, §1º, I, §§9º e 10º do Código Penal), à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação da infração penal para lesão leve, e, por fim, a redução da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para a manutenção da condenação;

(ii) saber se a conduta do réu pode ser desclassificada para lesão leve, diante da suposta ausência de incapacidade prolongada da vítima;

(iii) saber se é possível a redução da pena fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram amplamente demonstradas nos autos por meio do conjunto probatório, composto por laudos médicos e periciais que confirmaram a fratura no maxilar da vítima, exigindo cirurgia e resultando em incapacidade por período superior a trinta dias.

4. O depoimento da vítima foi firme, coerente e reiterado ao longo de todas as fases do processo, descrevendo a agressão com riqueza de detalhes. A versão defensiva — de que a lesão adveio de relação sexual consentida ou erro médico — é inverossímil e incompatível com o conjunto probatório.

5. O depoimento da filha do casal, embora não testemunhe o ato diretamente, confirma o histórico de violência, os conflitos conjugais e a condição da vítima após a agressão, corroborando a versão apresentada pela ofendida.

6. A tese de desclassificação para lesão leve não prospera, uma vez que o laudo complementar é categórico quanto à incapacidade da vítima por mais de trinta dias, preenchendo o requisito do art. 129, §1º, I do CP.

7. Quanto à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença condenatória, que observou devidamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

8. Por fim, restou comprovado que os fatos ocorreram no âmbito de violência doméstica e familiar, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no §10º do art. 129 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença. A tese firmada é a de que, comprovada por laudos periciais e depoimentos a prática de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica, é inviável a absolvição ou desclassificação da conduta, sendo legítima a manutenção da pena e da causa de aumento prevista em lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005948-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL ESTEBAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do procedimento do Inquérito Policial que serve de suporte a presente Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Raul Esteban Pereira era a época dos fatos convivente da vítima, Ariane Dos Santos Miranda, e no dia 16/11/2020, aproximadamente as 09h00min, no interior da residência das partes, localizada no bairro Consolação, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal Grave em desfavor desta. Aflora do presente procedimento que no dia dos fatos o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, iniciou uma discussão a respeito de fatos pretéritos da vida do casal, e de maneira livre e consciente e com o animus laedendi passou a agredi-la fisicamente, desferindo-Ihe socos, empurrões e chutes, ocasionando, assim, as lesões corporais testificadas nos prontuários médicos (fls. 39- 44), no Raio-X da lesão no maxilar da vítima (fls. 45- 47) e nos Laudos Periciais (fls. 51 e 52), resultando na ofendida incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, somente cessando as práticas delituosas mediante a intervenção da filha das partes. A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de no 2021.0022.5556-84, nos prontuários médicos (fls. 39- 44), no Raio-X da lesão no maxilar da vítima (fls. 45-47) e nos Laudos Periciais (fls. 51,52 e 65).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, §§9º e 10º do CP, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo prontuário médico de fls. 39/44, raio x da lesão maxilar da vítima de fls. 45/47 e laudo pericial de fls. 51, 52 e 65.

Para melhor compreensão colaciono alguns depoimentos:

“(...) CONVIVE MARITALMENTE ENTRE SEPARAÇÕES E RETORNOS COM RAUL ESTEBAN PEREIRA POR CERCA DE DEZOITO ANOS, COM QUEM TEM UMA FILHA DE DEZOITO ANOS, RESIDINDO NUMA CASA DA AVÓ DE RAUL. ESCLARECE QUE RAUL É USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS, FAZ CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO TEM POSSE DE ARMAS DE FOGO. ENTRETANTO, RAUL SEMPRE FOI UMA PESSOA POSSESSIVA E CIUMENTA, DE FORMA QUE JÁ AGREDIU ALGUMAS VEZES A DECLARANTE E OUTRAS MULHERES COM QUEM SE RELACIONOU. A DECLARANTE INCLUSIVE JA TEVE MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS A SEU FAVOR QUE FORAM ARQUIVADAS PELO MOTIVO DO CASAL TER REATADO O RELACIONAMENTO. NA DATA E LOCAL SUPRACITADOS, RAUL HAVIA INGERIDO BEBIDAS E CHEIRADO COCAÍNA DURANTE TODA A NOITE, FICANDO BASTANTE EMBRIAGADO. PELA MANHA, A DECLARANTE HAVIA DESCIDO PARA 0 ANDAR DE BAIXO PARA RESPONDER AOS E-MAILS DA LANCHONETE DO CASAL, QUANDO RAUL A SEGUIU DESCONFIANDO DE SUA ATITUDE. ENTÃO, RAUL ENFURECIDO, INICIOU UMA DISCUSSÃO, PASSANDO A RELEMBRAR FATOS DO PASSADO ENVOLVENDO O CASAL. EM SEGUIDA,'RAUL PASSOU A XINGAR A DECLARANTE COM VÁRIAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E IMPROPÉRIOS. NÃO SATISFEITO, RAUL PASSOU A DESFERIR SOCOS EMPURRÕES E CHUTES NA DECLARANTE. A FILHA DO CASAL DESCEU PARA O LOCAL E CONSEGUIU CONTER RAUL, MOMENTO EM QUE DECLARANTE CONSEGUIU SAIR DO LOCAL. COM AS AGRESSÕES A DECLARASTE TEVE UM CORTE NO QUEIXO E FRATURA DO MAXILAR, TENDO QUE FICAR INTERNADA NO HOSPITAL ATÉ ESTA DIA. NO MOMENTO, RAUL ESTÁ SE NEGANDO A DEIXAR QUE A DECLARANTE E SUA FILHA RETIREM SEUS PERTENCES DA CASA. DIANTE DOS FATOS, A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM FACE DO AUTOR, BEM COMO DESEJA QUE SEJAM DECRETADAS PELA JUSTIÇA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA A SEU FAVOR PREVISTAS NA LEI 11,340/06. A DECLARANTE NÃO DESEJA SER ENCAMINHADA A CASA ABRIGO, POIS VAI FICAR NA CASA DE SUA TIA.(...)”. (Depoimento da vítima Ariane dos Santos Miranda, na esfera policial).

“(...) viviam juntos à época dos fatos; que a filha presenciou os fatos; que somente se defendeu porque ele e mais forte e é faixa preta de jiu-jitsu; que já houve agressão anterior; que não foi primeiro fato que registrou; que já registrou, mas os processos foram encerrados, arquivados; que o Réu esta ‘virado’; que naquela época ele fazia uso contínuo de drogas; que ficou lesionada no rosto;
que ele quebrou os dois lados de sua mandíbula; que teve que fazer fisioterapia para aprender a mexer a mandíbula; que ainda sente dores; que depois desses fatos, não houve nova agressão; que ele chegou a procurá-la quando retornou para sua casa; que ele a procurou para reconciliar;
que ele chegou a aparecer na quadra onde estava com um grupo de jovens, mas ela acionou a polícia, pois ainda tinha medida; que a motivação foi desconfiança e pelo fato dele estar sob efeito de drogas; que a filha estava no local; que confirma que ele desferiu socos e chutes; que não se recorda se foi em um local concentrado ou em outras partes do corpo; que Emanuelle desceu; que a lanchonete ficava na beira da rua; que discutiram no quarto e o quarto de Emaunelle ficava ao lado;
que com seus gritos, a filha desceu e o conteve; que o Réu é faixa preta de jiu-jitsu; que ele usava cocaína; que ele passou a noite bebendo, usando drogas; que não se relacionou com o Réu neste dia; que um parente dele não foi eleito; que ele passou a noite bebendo e usando drogas; que ele queria que ela ficasse na cama; que ficaram juntos aproximadamente 12 anos entre o término e a reconciliação;
que o relacionamento sempre foi atribulado; que o relacionamento era atribulado por causa de drogas; que terminaram após e esse episódio e não se reconciliaram; que tem bom relacionamento com a filha; (...)”. (depoimento da vítima Ariane, em juízo - conforme extraído de sentença).

A informante EMANUELLE, filha das partes, explicou que não presenciou os fatos, pois era madrugada e dormia. Contou que já tinha visto atitude assim de ambos e que eles sempre brigavam, pois o pai era ‘novo e mulherengo’ e a mãe não era ‘santa’. Disse que eles estavam sempre em conflito. I
nformou depois do acidente, a vítima estava com dor na boca e ela não sabia que era maxilar. Explicou que o dentista do posto de saúde atendeu sua mãe e a mandou de volta para casa, mas como ela continuou a sentir dor, seu pai a levou ao hospital.
Mencionou que houve uma festa e que ele ‘deu em cima ‘ de uma moça. Afirmou que contou esse episódio para sua mãe e que acredita que, por isso, ela o denunciou. Alegou que não se dá muito bem com sua genitora e que ela a mandou embora de casa várias vezes. Disse que seu pai é mais emocionalmente estável que a mãe. Contou que seu pai faz uso de bebida alcoólica e que ele não é agressivo com ela. Sobre a mãe, disse que ela é explosiva e que não sabe conversar.
Afirmou que não sabe se ele usou drogas porque dormia quando os fatos ocorreram. Não soube falar se eles se relacionaram no dia dos fatos. Alegou ser filha única e disse que vive com seu pai. Mencionou que ele tem outro filho menor. Também relatou que já houve agressões recíprocas entre eles, mas tais brigas não foram graves e que foi criada no meio de tudo isso. Confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Explicou que seu pai frequenta luta, é mais forte que sua mãe e é faixa preta.
Reafirmou que só viu a boca macucada de sua mãe. Disse que seu pai estava tranquilo, com roupa de ficar em casa e não aparentava ter saído de uma briga, já sua mãe estava mais nervosa. Não soube informar sobre as relações íntimas da mãe.
Alegou que decorreram alguns dias entre o fato e a internação da mãe. Contou que primeiro ela foi no posto do bairro e a dentista disse que estava ok. Depois, falou que estava com dor e seu pai a levou para o São Lucas.
Disse que ela ficou cerca de 5 dias no hospital, esperando a cirurgia. Informou que ele a visitava e estava tudo tranquilo. Explicou que depois que contou sobre o flerte para sua mãe, houve o rompimento. Declarou que não visualizou lesão no seu pai, mas acha que viu marcas de unhas. Disse que pelo que se recorda sua mãe sentiu apenas a dor no maxilar. (Depoimento da informante Emanuelle Catarina Miranda Pereira, em juízo - conforme extraído de sentença).

negou os fatos e declarou que no dia anterior, como gosta de cozinhar, promoveu um jantar em família e tomaram um espumante. Disse que foram para o quarto. Explicou que na intimidade do casal, havia tapa no rosto. Alegou que no outro dia, ela relatou dor no rosto e que ela foi no dentista, sendo liberada pelo profissional. Mencionou que como ela sentiu dor ao tomar café, ele a levou para o PA. Alegou que era período de pandemia e ele não poderia ficar como acompanhante. Disse que ela foi encaminhada para o hospital, mas que não era permitido que ficasse no local. Explicou que havia uma festa de escola de samba que eles haviam adquirido o convite. Disse que a vítima autorizou que ele fosse a festa. Mencionou que no local da festa, flertou com um desafeto da vítima e que a filha presenciou, contando para a mãe. Relata que isso causou uma revolta na vítima e, por isso, ela resolveu puni-lo, fazendo a denúncia. Questionou o fato de a vítima não ter denunciado a agressão antes já que estava de posse de um celular, havia assistente social no hospital. Alegou que o tapa na relação íntima foi consentido e que a lesão foi provocada pelo procedimento invasivo da cirurgia. Negou ser usuário de drogas. Disse ser atleta. Explicou que já houve agressão mútua, mas nada mais sério, descrevendo ter ocorrido empurrão para se desvencilhar ou tapa por causa de ciúmes. Disse que se tivesse ocorrido soco, haveria inchaço e marcas na pele. Contou que tudo estava bem entre eles no hospital, até a vítima tomar conhecimento do flerte com Morgana da Silva Amancio, seu desafeto. Sobre o relacionamento, explicou que o relacionamento nunca foi estável e que se identificavam em algumas questões e outras não. Afirmou que se separaram após os fatos e que houve tentativa de reconciliação por parte de ambos. (Interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído de sentença).

A vítima confirmou em todas as fases processuais, os detalhes da agressão, relatando coerentemente que foi agredida com socos no rosto, ocasionando fratura no maxilar e necessidade de cirurgia, com consequências físicas duradouras.

O laudo pericial complementar atestou a incapacidade da vítima para suas atividades habituais, por período superior a trinta dias, elemento suficiente para a caracterização da lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, I do Código Penal.

O depoimento da informante Emanuelle (filha do casal) atestou a veracidade das agressões.

A tese defensiva de que a fratura teria decorrido de “prática sexual consentida”, ou erro médico pós-cirúrgico revela-se inverossímil e incompatível com os elementos probatórios dos autos.

Além disso, o comportamento reiteradamente agressivo do réu foi confirmado, inclusive, por declarações anteriores da vítima e pela existência de registros de episódios pretéritos de violência.

A defesa pretende, ainda, o reconhecimento de lesão leve, sob o argumento de ausência de incapacidade prolongada.

Entretanto, o exame complementar é categórico ao afirmar que a vítima Ariane ficou incapacitada por mais de 30 dias, o que afasta a tese subsidiária de desclassificação.

Portanto, a autoria delitiva de Raul Esteban Pereira está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente, pelo depoimento firme da vítima e pelos laudos médicos, que confirmam a agressão sofrida.

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o crime de lesão leve.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de redução da pena imposta.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que a magistrada de primeira instância, ao fixar a pena do acusado, o fez em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Também não vejo motivos para afastar a causa de aumento do art. 129, §10º do CP, eis que restou devidamente comprovado que os fatos aqui narrados se deram no contexto das relações domésticas havidas entre o agressor e a vítima.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.